Tribunal: TJDFT
Processo: 0740555-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. LIMITAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. O parágrafo primeiro do dispositivo acrescenta que “A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”.
2. Apenas em caso de comprovado abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), é que o patrimônio do sócio poderá responder por dívidas da pessoa jurídica.
3. Na hipótese, ainda não houve a desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente foi admitida a instauração do incidente. Além disso, não há elementos concretos que indiquem a dilapidação do patrimônio do agravado. Assim, é necessário aguardar o regular trâmite do incidente para, em caso de comprovação dos requisitos, desconsiderar a personalidade jurídica e determinar o bloqueio de bens do sócio.
4. Recurso conhecido e não provido.